Tribunal: STF
Processo: RMS 37188
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ALEGAÇÕES CONTRÁRIAS ÀS PROVAS DOS AUTOS. AMPLA REVISÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO, FORTE NOS ARTS. 932, VIII, DO CPC E 21, § 1º, DO RISTF. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que denegou a segurança pretendida no MS nº 22566/DF (numeração na origem), forte nos fundamentos sintetizados na ementa adiante transcrita: 
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAD. FATO APURADO: ABANDONO DE CARGO. PENA APLICADA: DEMISSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO, PELO IMPETRANTE, DA AUSÊNCIA DE ANUMIS ABANDONANDI. ORDEM DENEGADA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 
    1. Trata-se de Mandado de Segurança onde se pretende a concessão da ordem para anular penalidade de demissão aplicada a Servidor Público em razão de ter se ausentado do serviço pelo período de 16 de novembro de 2014 a 31 de agosto de 2015, deixando de exercer suas atribuições por mais de trinta dias consecutivos. 
    2. A configuração da infração administrativa de abandono de cargo depende, além da ocorrência de faltas injustificadas no período de 30 dias consecutivos, também da demonstração do ânimo específico de abandonar o cargo. 
    3. O elemento subjetivo que caracteriza o animus abandonandi terá de ser apreciado com cautela, não sendo suficiente a constatação do abandono do cargo, mas a razão que levou a tal atitude - e o ônus da prova incumbe ao funcionário -, é necessário que haja, quanto ao agente, motivo de força maior ou de receio justificado de perda de um bem mais precioso, como a liberdade, por exemplo. 
    4. Não se pode esquecer que o Direito Sancionador deve pautar-se em dois princípios, o princípio da razoabilidade, que assevera que os atos realizados por administrador público devem pautar-se pela razão, pela lógica, pela plausibilidade das justificativas, e, ainda, o princípio da proporcionalidade que recomenda, dentre as diversas condutas a tomar, que o administrador escolha a melhor para o caso, de modo proporcional ao interesse público que ele pretende alcançar. 
    5. Não há dúvidas de que, a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, exige para completar-se o elemento objetivo e o elemento subjetivo. Se um destes não resta demonstrado durante a instrução processual disciplinar, (Servidor não faltou injustificadamente ou não tinha a intenção de abandonar o cargo público de que estava investido) não há o que se falar em penalidade de demissão para o mesmo. 
    6. No caso, não há nos autos notícias de que o Autor conseguiu comprovar os problemas de saúde por ele alegados, extraindo-se, inclusive, dos documentos juntados às fls. 3.116, 3.176 e 3.183, que ele não teve sua licença médica renovada e, ainda assim, esquivou-se de retornar ao trabalho sob alegação de necessidade de tratamento de saúde. Verifica-se, ainda, que as diversas tentativas de intimação do Servidor para comparecimento em atos do processo, bem como para realização de perícia, foram infrutíferas. 
    7. Ordem denegada” (vol. 49, fl. 47). 
    2. No recurso ordinário, Ricardo Matos Damasceno consigna que teria havido “aparente equívoco na análise da prova dos autos” (vol, 50, fl. 21), pois o acórdão recorrido, ao consignar que o recorrente não teria demonstrado ausência do elemento subjetivo (voluntariedade no abandono do cargo), teria realizado leitura errônea dos fatos, “porquanto o ora impetrante e recorrente, desde havia muitos meses, já não gozava de boa saúde, a ponto de haver recorrido à Justiça Federal, a qual, ao fim e ao cabo, houve por bem reconhecer-lhe o direito retroativo à licença para tratamento” (vol, 50, fl. 21). Sustenta que estaria protegido por sentença que lhe garantira, em processo judicial, direito a gozar de licença-saúde por prazo indeterminado. Nesse sentido, relata ter sofrido dois processos administrativos por abandono, sendo que o primeiro (de 2009) foi anulado diante da citada sentença; porém, a Administração, em 2014, voltou a imputar ao recorrente a mesma falta em novo PAD, o que representaria descumprimento de decisão judicial e tentativa de dupla punição pelos mesmos fatos. Defende a ilegalidade da conduta do INSS, que teria repristinado a acusação com lastro em decisão judicial que reputa “ilícita e ilegítima” (vol, 50, fl. 22), por ter revogado a licença-saúde anteriormente concedida. Atribui ao INSS desídia na realização de novas perícias a respeito de seu estado de saúde, assim como nega ter se recusado à realização dos exames, porque “no período, o servidor estava protegido por uma sentença de primeiro grau até o momento completamente íntegra” (vol, 50, fl. 23). 
    Alega, ainda, que o segundo processo transcorreu sem participação do servidor, embora este pudesse ser facilmente localizado. Sustenta estar constatada a “existência da doença e a possibilidade efetiva de recidiva a qualquer momento”, e que “a psicopatologia [da qual sofre] incapacita integralmente o cidadão”; apesar disso, reconhece estar exercendo paralelamente a advocacia no período de licença-saúde, pois intacta “sua faculdade cognitiva” (vol. 50, fl. 24). 
    Dado esse contexto, solicita “brevíssima apreciação do recurso, considerado o fato de que o jurisdicionado não pode, sem graves prejuízos pessoais, aguardar um tempo desarrazoado” (vol. 50, fl. 26). 
    3. A União apresentou contrarrazões (vol. 50, fls. 60 e ss.). 
    4. Em razão do pedido expresso para exame célere do recurso, e tendo em vista a jurisprudência firmada em torno do tema, desnecessária a remessa dos autos ao Ministério Público (art. 52, parágrafo único, do RISTF), consignado, de qualquer sorte, que o Subprocurador-Geral da República oficiante no STJ havia opinado pela denegação da ordem (vol. 49, fl. 38) e tomou ciência do acórdão recorrido, sem a ele se opor (vol. 50, fl. 65).
    É o relatório. 
    Decido.
    1. As alegações se resumem a um único item central, que permeia como premissa todos os pontos levantados nas razões recursais, e que consiste no suposto uso errôneo das provas coligidas aos autos, considerada a alegação do recorrente de que estaria ausente o elemento subjetivo necessário à constatação do abandono de cargo. No entender das razões recursais, os elementos juntados aos autos demonstrariam direito à permanência no cargo, em vez de intenção de abandoná-lo. 
    2. A leitura dos autos, porém, demonstra inexistir dúvida a respeito da correção do entendimento firmado no acórdão recorrido, pois as alegações vertidas não encontram amparo algum nas provas coligidas. Das informações prestadas, extraio (vol. 2, fls. 210 e ss.): 
    “39. O Impetrante alega nulidade motivada pelo cerceamento de defesa e pela ausência do elemento subjetivo do animus abandonandi relativo ao Processo Administrativo Disciplinar nº 35025.000165/2009-24, cujo ato demissório foi consubstanciado na Portaria nº 283, de 26 de junho de 2012, publicada no D.O.U. de 27/06/2012, por ter praticado a infração administrativa de abando no de cargo prevista no artigo 138 da Lei nº 8.112, de 1990, no período de 23.03.2009 a 27.04.2009. 
    40. Ocorre que, decisão proferida nos autos das Ações Ordinárias nº 8243-61.2011.4.01.3304 e 2009.33.04.002801-4 determinou ao Exmo. Ministro de Estado tornar sem efeito a Portaria nº 283, de 26 de junho de 2012, com o restabelecimento de licença para tratamento de saúde até que nova perícia administrativa viesse a ser realizada por médico oficial especializado na área de psiquiatria. Após ter sido declarada a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 35025.000165/2009-24, a penalidade demissória foi declarada sem feito pela Portaria 330, de 20 de julho de 2012, publicada no DOU de 23/07/2012. 
    41. O Processo Administrativo Disciplinar nº 35013.001342/2010-62 apurava infrações disciplinares possivelmente praticadas pelo Impetrante por ter faltado ao trabalho a partir de 28/04/2009. Contudo, por força de decisão proferida nos autos das Ações Ordinárias nº 8243-61.2011.4.01.3304 e 2009.33.04.002801-4, foi emitido o PARECER CORRSAL Nº 18, de 28/12/2012 e DECISÓRIO INSS/CORRSAL nº 22, de 28/12/2012, publicado no BSL/INSS/GEXSAL Nº 237, de mesma data, determinando o seu arquivamento. 
    (...)
    43. Lado outro, uma vez que foi acostada aos autos pelo Impetrante a Portaria nº 224 que aplicou a penalidade demissória, passamos a informar:
    44. No âmbito do INSS, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 35025.00035112014-21, foi constituída Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, por meio da PORTARIA Nº 19/CORREGEDORIA REGIONAL EM SALVADOR, de 6 de abril de 2015, publicada no BSL/INSS Nº 062, de 5 mesma data (fl. 180 do citado PAD, a fim de apurar as irregularidades. 
    45. A Comissão constituída concluiu, na Ultimação da Instrução, pelo indiciamento do Impetrante, por descumprir os deveres funcionais insculpidos nos artigos 132, inciso II, c/c artigo 138, ambos da Lei nº 8.112, de 1990, por ter faltado ao serviço intencionalmente por mais de trinta dias consecutivos, no período de 16/10/2014 a 31/08/2015, sugerindo no Relatório Final a demissão. 
    46. A Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social, por meio do PARECER Nº 00111/2016/CONJUR-MIPS/CGU/AGU, concluiu pela aplicação da penalidade demissão ao Impetrante, por terem violado a proibição presente no artigo 138, por força do art. 132, inciso II, ambos da Lei nº 8.112, de 1990. 
    47. O Exmo. Ministro de Estado do Trabalho e da Previdência aprovou o Parecer, com a consequente demissão do Impetrante, ato consubstanciado na Portaria nº 224, 8 de março de 2016, publicadas no DOU de 9/03/2016.
    (...)
    49. Restou fartamente comprovado nos autos do Processo Administrativo Disciplinar que o Impetrante se ausentou intencionalmente do serviço pelo período de 16 de novembro de 2014 a 31 de agosto de 2015 deixando de exercer suas atribuições por mais de trinta dias consecutivos. 
    50. Cumpre frisar que há robusto e eficaz conjunto comprobatório da conduta irregular do Impetrante, evidenciando o seu animus abandonandi, além de refutar a tese doença psicológica, consoante registrado no Relatório Final da comissão, às fls. 411/441 do Processo Administrativo Disciplinar originário. 
    51. Ilustrando o acima exposto colaciono trecho do Parecer Nº 00111/2016/CONJUR/MPS/CGU/AGU, in verbis:
    (...)
    20. O indiciado encontrava-se inicialmente afastado de suas atividades por força de licença para tratamento de saúde. Após a licença não ter sido renovada, o indiciado ajuizou ações judiciais com o intuito de que ela fosse mantida. A princípio sua licença foi judicialmente e provisoriamente restabelecida, sendo sua confirmação e permanência condicionada à submissão do servidor a avaliação por perícia médica designada pelo INISS. Contudo, o servidor não compareceu às perícias previam ente designadas, o que culminou na revogação de sua licença para tratamento de saúde judicialmente concedida. Desde então, o indiciado vem se ausentando injustificadamenie do serviço. 
    21. Nesse sentido, é o que esclareceu a Comissão, às fls. 430/431: 
    "quando da sentença prolatada nos autos conexos sob o nº 8243.61.2011.4.01.3304 e 0002780.12.2009.4.01.3304, qual seja restabelecer a licença médica em favor do servidor indiciado ‘até que nova perícia administrativa venha a ser realizada por médico oficial, especializado na área de psiquiatria, na forma do artigo 204 da Lei nº 8.112/90’, ficou condicionada ao mesmo comparecer a perícia médica, conforme item 2 de 5 ‘C’ do cumprimento provisória de sentença, diz o seguinte: Com a informação da data pelo INSS, intime-se o Requerente para que compareça no local e data designados, a fim de que seja realizada a perícia, sob pena de revogação da medida de urgência anteriormente deferida. (negrito nosso), (fls. 24/26 - Vol. 1), assim o servidor indiciado estava ciente de que o seu não comparecimento ensejaria a revogação da decisão anterior, portanto, com a farta prova contundente nos autos oferecida pelo Procurador Federal, em Feira de Santana-BA, em desfavor do referido servidor, entendeu a excelentíssima Juíza Federal Genevieve Grossi Orsi, que era o momento de revogar decisão anterior alegando na sua sentença, no nono parágrafo o seguinte: O autor estava ciente de que o seu não comparecimento ensejava a revogação da decisão anterior. De fato não consta qualquer justificativa nos autos para o seu não comparecimento à perícia; no décimo parágrafo diz o seguinte: Pois bem. A conduta do autor de não comparecimento às puídas designadas em datas distintas, é reiteradas, permitindo ao Juízo inferir que de fato se esquiva à sua obrigação de comparecer e proceder ao exame médico, não obstante tenha constatado a sua necessidade na sentença que lhe deferiu a licença-médica; e décimo primeiro parágrafo, parte final diz o seguinte: Assim, ao que tudo indica, está apto ao exercício de atividades laborativas, não necessitando de afastamento do trabalho para tratamento de sua saúde". (negrito nosso), (fls. 35/37 - Vol. 1 e 304/306 - Vol. II). 
    22. Assim, o referido servidor se ausentou intencionalmente do serviço pelo período de 16 de novembro de 2014 a 31 de agosto de 2015 de forma consecutiva, conforme documentos de fls. 157/159, 171/172 e 318/326, deixando de exercer suas atribuições por mais de trinta dias consecutivos.
    (...)
    26. Consoante expõe a douta Comissão Processante, à fl. 429:
    "a decisão interlocutória que deu o direito a manutenção da licença para tratamento de saúde do servidor indiciado, é a mesma que condicionou que o servidor indiciado estava obrigado a submeter a perícia médica, tendo o mesmo não comparecido a nenhuma perícia agendada pelo INSS, por manobra indevida por parte do servidor de não ser encontrado em sua residência para não receber as comunicações, assim, com a autorização do poder judiciário, através da sentença prolatada pela excelentíssima Juíza Federal Genevieve Grossi Orsi, datada em 15 de outubro de 2014, que revogou decisão anterior e autorizou ao INSS, cancelar a licença médica a partir de 01.10.2014, (data designada para a perícia nos autos), (fls. 35/37 - Vol. 1 e fls. 304/306 - Vol. II), iniciou as faltas ao serviço do servidor indiciado, comprovando assim o Abandono de Cargo, que foi objeto de apuração pela Comissão. (...) quando o Juiz Federal Dr. Flavio Marcondes Soares Rodrigues extinguiu o processo sem exame de mérito, já havia uma sentença prolatada pela Juíza Federal, datada de 15 de outubro de 2014, revogando decisão anterior e autorizando ao INSS ao cancelamento da licença médica do servidor indiciado ".
    3. Tais informações encontram integral amparo nas peças dos autos. Com a sentença proferida em 09.11.2011 (relativa, portanto, às faltas ocorridas em 2009 – Processos nº 8243-61.2011.4.01.3304 e 2009.33.04.002801-4), deu-se a anulação da Portaria nº 283/2012, que havia imposto a primeira pena de demissão ao recorrente (vol. 4, fl. 56). Também foi arquivado (vol. 4, fl. 28), em consequência da sentença, o segundo processo administrativo (nº 35013.001342/2010-62), que se destinava a apurar responsabilidades pelas faltas imediatamente subsequentes (a partir de 28.4.2009), na medida em que a sentença havia garantido a fruição de licença médica enquanto perdurasse a situação de fato, a ser revista em perícia. Com efeito, da decisão judicial constou que “por se tratar de relação jurídica continuativa, a coisa julgada proveniente desta sentença somente produzirá efeitos enquanto não houver modificação no estado de fato ou de direito, consoante dispõe o art. 471, I, do CPC” (vol. 1, fl. 56). O dispositivo consignou que a licença ficava restabelecida desde 23.3.2009, mas “até que nova perícia administrativa venha a ser realizada por médico oficial, especializado na área de psiquiatria, na forma do art. 204 da Lei n' 8.112/90”.
    Em 23.7.2014, decisão judicial proferida nos autos da ação ordinária nº 280-31.2013.4.01.3304, em trâmite na 2ª Vara da Subseção Judiciária de Feira de Santana-BA, reconheceu que “não pod[ia] persistir indefinidamente o quadro narrado pelo INSS, de que não consegue intimar o Requerente da data da perícia, sob pena de imposição de possível ônus indevido aos cofres público, uma vez que necessária a averiguação da permanência da incapacidade ou retorno da capacidade laborativa” (vol. 23, fl. 106). Determinou-se, então, que o INSS deveria designar “data e local para a realização do exame pericial com médico especialista em psiquiatria, a ser realizado na cidade de Salvador - Bahia, devendo informar a referida data a este Juízo com antecedência mínima de 60 (sessenta dias)”, assim como a intimação do ora recorrente “para que compareça no local e data designados, a fim de que seja realizada a perícia, sob pena de revogação da medida de urgência anteriormente deferida” (vol. 23, fl. 107). A AGU chegou a sugerir concessão antecipada de diárias de deslocamento ao servidor para garantir que este realmente viajasse de Feira de Santana a Salvador-BA, onde determinada a perícia (para garantir a imparcialidade dos médicos – vol. 23, fl. 109), o que foi, de fato, implementado. O ora recorrente, porém, não compareceu ao ato, apesar de ter recebido as diárias (vol. 23, fl. 113). Aquele fato (não comparecimento) foi reconhecido judicialmente (vol. 24, fl. 3), nos seguintes termos:
    “(...) o autor estava ciente de que o seu não-comparecimento ensejaria a revogação da decisão anterior. De fato não consta qualquer justificativa nos autos para o seu não-comparecimento à perícia. 
    Pois bem. A conduta do autor de não-comparecimento às perícias designadas, em datas distintas, é reiterada, permitindo ao juízo inferir que de fato se esquiva à sua obrigação de comparecer e proceder ao exame médico, não obstante tenha constado a sua necessidade na sentença que lhe deferiu a licença-médica.
    Vale registrar, ademais, que o autor exerce a advocacia, tendo sido juntada aos autos petição por ele assinada nos anos de 2011, 2012 e 2013 (fl. 204/216, 251 e 169/174, respectivamente), Assim, ao que tudo indica, está apto ao exercício de atividades laborativas, não necessitando de afastamento de trabalho para o tratamento de sua saúde”.
    Em consequência, em 15.10.2014, o juiz revogou em parte a decisão anterior, “para que seja autorizado ao INSS o cancelamento da licença-médica, a partir de 01/10/2014 (data designada para a perícia nos autos” (vol. 24, fl. 5). A partir de tal data, portanto, o não comparecimento ao trabalho deixou de estar amparado por decisão judicial, de modo que as faltas injustificadas passaram a tornar possível a configuração do elemento objetivo necessário para a constatação do abandono de cargo. 
    O ora recorrente se recusou a receber notificação de volta à atividade (vol. 24, fl. 15). No dia 30.10.2014, nova perícia médica resultou frustrada, novamente por ausência do interessado (vol. 24, fl. 14); no mesmo dia, o ora recorrente peticionou exigindo que tal ato fosse marcado com antecedência mínima de 30 dias, que fosse realizado em sua própria residência e por médicos não atuantes em Feira de Santana-BA (vol. 24, fl. 12). Nova ausência ocorreu em 11.11.2014 (vol. 24, fl. 25). Publicou-se edital de convocação para retorno imediato ao serviço (vol. 24, fl. 26). De modo paralelo às ausências para se submeter à perícia, o ora recorrente interpôs agravo, em 03.11.2014, contra a decisão revogatória da liminar que antes amparara sua ausência (vol. 24, fl. 31), ao argumento de que seria o INSS a se recusar à realização do exame. Em resumo, o ora recorrente cobrava do INSS a realização de perícia, mas se ausentava em todas as datas aprazadas, mesmo quando decorrentes de determinação judicial. 
    Diante de tais acontecimentos, novo processo administrativo foi instaurado em 06.4.2015 (vol. 25, fl. 31), quando verificados os mesmos problemas em relação à negativa de participação do acusado, que se recusava a receber intimações (vol. 25, fl. 45 e ss.), gerando atraso no trâmite do processo e a necessidade de nomeação de defensor dativo (vol. 25, fl. 66). Embora se omitisse ao comparecimento, o ora recorrente publicou nota no Correio da Bahia, edição de 02.6.2015, negando ter abandonado o cargo e se dizendo perseguido (vol. 25, fl. 77). Em tal processo, decidiu-se novamente pela demissão.
    Destaco, ainda em relação ao elemento subjetivo do abandono, que o ora recorrente sofreu mais um processo, desta vez por advocacia administrativa. Nestes autos, o defensor dativo, ao apresentar defesa prévia em 16.6.2016, alegou, textualmente:
    “2. (...) é importante ressaltar que o indiciado rompeu o vínculo de fato com o INSS há quase 10 anos(!) e manteve tão somente o vínculo formal até 09 de março de 2016, quando fora demitido em razão de ter cometido a infração tipificada no artigo 132, II da Lei n° 8.112/90. Nos últimos anos, durante esse longo período de afastamento, o indiciado se afastou de toda e qualquer atividade laborativa junto à autarquia, sem que recebesse qualquer rendimento em razão do vínculo meramente formal remanescente. 
    3. Com isso, não há dúvidas de que a demissão do servidor em razão de abandono de cargo veio tão somente consubstanciar ou concretizar o rompimento do vínculo de fato que acontecera 08 (oito) anos antes, à época em que o servidor não mais demonstrou interesse em retornar ao exercício das atribuições do cargo de Técnico do Seguro Social” (vol. 37, fl. 60). 
    4. Considerado esse extenso contexto, é irretocável a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que “não há nos autos notícias de que o Autor conseguiu comprovar os problemas de saúde por ele alegados, extraindo-se, inclusive, dos documentos juntados às fls. 3.116, 3.176 e 3.183, que ele não teve sua licença médica renovada e, ainda assim, esquivou-se de retornar ao trabalho sob alegação de necessidade de tratamento de saúde. Verifica-se, ainda, que as diversas tentativas de intimação do Servidor para comparecimento em atos do processo, bem como para realização de perícia, foram infrutíferas”. Da mesma forma, concluiu-se com acerto que “não há que se reconhecer qualquer nulidade capaz de invalidar o julgamento do PAD, pois, durante todo o seu trâmite, foram devidamente observados os princípios da legalidade, da ampla defesa e do contraditório” (vol. 49, fl. 52). 
    Mais do que simplesmente propor reinterpretação da matéria fática por meio de questionamentos incidentes sobre a leitura do conjunto probatório – o que já seria vedado em mandado de segurança, como indicam inúmeros precedentes (dentre os quais, por brevidade, menciono o RMS nº 35868 AgR/DF, 1ª Turma, de minha relatoria, DJe de 09.3.2020), o ora recorrente, na verdade, advoga contra as evidências dos autos. Dentro da moldura apresentada, não há como reconhecer direito líquido e certo lesado por ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada, pois a concessão do writ depende de prova pré-constituída em favor do impetrante, ao contrário do que ocorre na presente hipótese. Nesse sentido:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – “WRIT” MANDAMENTAL IMPETRADO COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR, AO SEGUNDO SUPLENTE, A INVESTIDURA NO MANDATO DE SENADOR – ALEGADA OCORRÊNCIA “DE SIMULAÇÃO E FRAUDE NO PROCESSO ELEITORAL DE 2006” – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA E ILIQUIDEZ DOS FATOS – IMPETRAÇÃO QUE BUSCA, AINDA, REDISCUTIR ATO TORNADO IRRECORRÍVEL CONCERNENTE AO FUNDO DA CONTROVÉRSIA QUE JÁ FOI OBJETO DE RESOLUÇÃO JUDICIAL, COM TRÂNSITO EM JULGADO, NO ÂMBITO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – IMPOSSIBILIDADE – O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA – SÚMULA 268/STF – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes. – A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. – A simples existência de matéria de fato controvertida revela-se bastante para tornar inviável a utilização do mandado de segurança, que pressupõe, sempre, direito líquido e certo resultante de fato incontestável, passível de comprovação de plano pelo impetrante. – O remédio constitucional do mandado de segurança não tem cabimento quando utilizado com o objetivo de desconstituir a autoridade da coisa julgada. O ordenamento jurídico brasileiro contempla, para esse efeito, um meio processual específico: a ação rescisória” (MS nº 30523 AgR/DF, Pleno, Relator Ministro Celso de Mello, DJe de 04.11.2014). 
    Ante o exposto, forte nos arts. 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora